Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-59.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012953-59.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 613.899.861-87 (EMBARGANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (EMBARGANTE), VALDEIR FERREIRA LIMA - CPF: 779.858.421-87 (EMBARGANTE), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DORILEO - CPF: 078.502.711-49 (EMBARGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), VALDEIR FERREIRA LIMA - CPF: 779.858.421-87 (EMBARGADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 613.899.861-87 (EMBARGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IMISSÃO DE POSSE, DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS – EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Se não há contradição no julgado, e se se evidencia apenas o inconformismo da parte, que discorda da interpretação dada pelo Colegiado à questão posta, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, em razão da ausência dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1012953-59.2022.8.11.0055

EMBARGANTE:
VALDEIR FERREIRA LIMA

EMBARGADOS:
VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDEIR FERREIRA LIMA
contra Acórdão unânime (ID. 251754684) que negou provimento ao apelo interposto contra
VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA e outra,
e manteve a
sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a Ação de Imissão na Posse n. 1012953-59.2022.8.11.0055, mas
acolheu
o pleito
consignatório do ora Embargante,
para declarar quitados os alugueis depositados nos autos, referentes aos meses de dezembro de 2022 a julho de 2023, além de julgar procedente a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis
n. 1000871-59.2023.8.11.0055, para
condenar
o ora Embargante a pagar o aluguel referente ao mês de novembro de 2022, e os encargos da inadimplência em relação aos meses de dezembro de 2022 a março de 2023, além da multa prevista na cláusula décima quarta.

Inconformado, o
Embargante aduz que o acórdão é contraditório ao manter sua condenação
ao pagamento do aluguel referente ao mês de novembro de 2022, os encargos da inadimplência em relação aos meses de dezembro de 2022 a março de 2023, e a multa prevista na cláusula décima quarta do contrato.

Com isso, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (ID. 256355685), pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, o Embargante aduz contradição no acórdão, quanto à manutenção da sua condenação
ao pagamento do aluguel referente ao mês de novembro de 2022, os encargos da inadimplência em relação aos meses de dezembro de 2022 a março de 2023, e a multa prevista na cláusula décima quarta do contrato.

Todavia, os Embargos não merecem ser acolhidos.

Isso porque não há contradição no julgado, de modo que se evidencia apenas o inconformismo da parte, que discorda da interpretação pelo Colegiado desta c. Segunda Câmara.

Sobre essa questão, impende salientar que o Embargante, ao ser citado na Ação de Imissão na Posse, deveria ter efetuado o
depósito judicial
do valor dos alugueis, contudo, não o fez, e
permaneceu ocupando indevidamente o imóvel
, e pagando os alugueis à
imobiliária
, por sua conta e risco, e esta repassou o
valor do aluguel do mês de novembro/2022 a terceiros, estranhos à lide.

Portanto, por ter adotado comportamento equivocado no decorrer do trâmite processual, não há como afastar o dever do Embargante de efetuar o pagamento do aluguel que se encontra em aberto – referente ao mês de novembro de 2022, bem como os encargos da inadimplência em relação aos meses de dezembro de 2022 a março de 2023, além da multa prevista na cláusula décima quarta do contrato.

Em suma, inexiste contradição, o que se vê é, apenas, a intenção de rediscutir a matéria, o que não se mostra possível na via estreita dos aclaratórios.

Nessa senda, por inexistir qualquer vício no Acórdão,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Advirto ao Embargante que a oposição de novos embargos, com caráter protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025